Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – NEGÓCIO RESCINDIDO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EFEITOS EX-TUNC. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DO IPVA – POSSE NO PRIMEIRO DIA DO ANO CIVIL – REGULARIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO E TRANSMISSÃO DE POSSE PERANTE O ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O artigo 1o da Lei n. 7.431/85 estabelece que: "§ 5o Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor." Por sua vez, o art. 1.267, do Código Civil, estabelece que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.
3. A pretensão da parte autor é a de obter o cancelamento das cobranças do IPVA pretéritas, a partir de 2020, e futuras, como também a repetição dos valores vagos. Aduziu que adquiriu o veículo de terceiro e que, por sentença transitada em julgado, foi operada a rescisão contratual no ano de 2022.
4. Sem razão a recorrente. Primeiro porque o negócio de compra e venda do veículo foi rescindido e não anulado, ou seja, operou seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença e não da data da compra e venda. Segundo, porque não comprovada a tradição do bem ao antigo proprietário ou qualquer outra pessoa, tampouco há nos autos notícia nesse sentido dirigida ao órgão executivo trânsito ou à autoridade tributária.
5. Por essas razões, permanece íntegro o cadastro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito, cabendo ao interessado a adoção de medidas voltadas para sua alteração e obtenção do ressarcimento dos valores pagos do imposto à pessoa causadora do prejuízo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.